Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME DESFAVORÁVEL MANTIDO. UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o réu subtraiu coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mostram-se presentes todas as elementares do tipo penal referentes ao crime de roubo circunstanciado, devendo ser mantida a condenação.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
4. Recurso desprovido.